Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA CIVIL. MENOR DESDE O NASCIMENTO VIVENDO EM COMPANHIA FÁTICA DA AVÓ PATERNA. ASCENDENTE QUE ASSUMIU A PROTEÇÃO DA INFANTE E A RESPONSABILIDADE POR PROVER AS NECESSIDADES DE SEU REGULAR DESENVOLVIMENTO. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE AFIGURA PRUDENTE, NA ATUALIDADE, RETIRAR A CRIANÇA DA CONVIVÊNCIA DA AVÓ PATERNA, AINDA QUE PARA CONCEDER A GUARDA À GENITORA. POSTULADOS DO MELHOR INTERESSE DA MENOR E DE SUA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM SER DE MAIOR CONVENIÊNCIA MANTER A CRIANÇA COM A GUARDIÃ QUE DEMONSTRA TER CONDIÇÕES DE ATENDER AOS DEVERES DE CUIDAR, VIGIAR, CRIAR, EDUCAR E TER SOB SUA COMPANHIA O GUARDADO. EXIGÊNCIAS QUE, POR ORA, NÃO DEMONSTRA A MÃE DA CRIANÇA ESTAR EM CONDIÇÕES DE ATENDER. HIPÓTESE EM QUE RECOMENDÁVEL A MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A FAMÍLIA PATERNA E A GRADUAL APROXIMAÇÃO DA FIGURA MATERNA. PARECER TÉCNICO. ELEMENTO INFORMATIVO QUE DESACONSELHA A RETIRADA SÚBITA DA MENOR DO AMBIENTE PATERNO E ORIENTA PELA REGULAÇÃO DE DIREITO DE VISITAS À MÃE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Instaurada controvérsia em que importa verificar quem reúne melhores condições para assumir a guarda unilateral da criança atualmente com 6 anos de idade: se a ora apelante, genitora da menor, ou a avó paterna, a quem o julgador monocrático concedeu a guarda, porque desde longa data a exercia de fato, imprescindível que a solução do caso concreto seja norteada pelos postulados do melhor interesse da criança ou do adolescente e de sua proteção integral, conforme previsto no art. 227 da CF88 e nos arts. 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Evidenciando o conjunto probatório realidade fática em que a menor está bem assistida e habituada à rotina estabelecida na residência de sua avó paterna, com quem reside há 6 anos, não parece salutar retirá-la desse ambiente que se mostra estável, saudável e propício a seu bom desenvolvimento, especialmente porque, no que concerne à genitora da menor, segundo apurou o responsável pelo estudo psicossocial apresentado ao juízo, apesar da relação afetiva existente entre ela e a filha, pesa em desfavor do interesse de manter consigo a criança para dela cuidar a instabilidade financeira, profissional e habitacional em que ainda vive.
3. Caso concreto em que irrefutável a sentença recorrida que - tendo em conta o princípio do melhor interesse da infante, a inexistência de dúvida quanto a não reunir a genitora, na atualidade, por suas diversas vulnerabilidades, condições concretas para atender ao dever de conferir a sua filha a proteção especial de que ela necessita para, em ambiente familiar apropriado, alcançar desenvolvimento saudável - conferiu a guarda civil da menor à avó paterna.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.